Tribunal: TJMT
Processo: 1039213-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039213-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENISE FREITAS DE LIMA - CPF: 008.248.851-71 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AUTO ESCOLA SETIMOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.237.093/0001-66 (RECORRIDO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039213-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039213-73.2024.8.11.0001

Recorrente:
Denise Freitas de Lima

Recorrido:
Auto Escola Sétimos Eireli – ME.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
AUTOESCOLA – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -

FATOS NÃO COMPROVADOS - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR

INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. “In casu”, as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, imprescindíveis para o regular andamento do feito. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação ao princípio “
non reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039213-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039213-73.2024.8.11.0001

Recorrente:
Denise Freitas de Lima

Recorrido:
Auto Escola Sétimos Eireli – ME.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Denise Freitas de Lima.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial de Cuiabá.

Sentença
(Id. 253484170)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) a título de dano material.

Recurso Cível Inominado
(Id. 253484172): requer a reforma parcial da sentença para ser majorado o valor indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039213-73.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039213-73.2024.8.11.0001

Recorrente:
Denise Freitas de Lima

Recorrido:
Auto Escola Sétimos Eireli – ME.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o “quantum” indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos a recorrente alega que celebrou contrato com a recorrida para renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A, pelo valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Apesar do pagamento integral, a empresa não concluiu os serviços contratados, deixando de agendar a última aula prática e a prova no DETRAN.

Aduz que em razão dessa inércia, foi multada em 26/05/2024, por estar com a CNH vencida e que a situação tem impedindo a renovação da categoria A e a adição da categoria B.

Como meio probatório juntou um recibo de pagamento (Id. 253484162), sem anexar aos autos o contrato de prestação de serviço firmado com a recorrida. Além disso, para comprovar a multa que alega ter recebido, juntou uma captura de tela que não demonstra sua titularidade, não sendo suficiente para sustentar os fatos narrados.

A empresa recorrida
deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como não apresentou contestação, assim foram aplicados os efeitos da revelia
, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em analisar o pedido de majoração, da quantia arbitrada a título de danos morais
.

Da análise do feito, observa-se que embora a autora alegue ter firmado contrato com a empresa, não há nos autos qualquer comprovação do referido contrato. Da mesma forma, não foi demonstrada a existência de qualquer falha na prestação de serviço por parte da empresa, inexistindo elementos probatórios suficientes para embasar as alegações apresentadas.

Ademais, conforme a conclusão n.o 1 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código De Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
– ALEGADO VÍCIO DE PRODUTO – NÃO COMPROVADO PAGAMENTO - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação ao princípio do non reformatio in pejus.(N.U 1021514-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

Além disso, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, pois o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante tal como negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal, o que, no caso, não ocorreu.

Desse modo, os fatos narrados caracterizam, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Diante dos fatos, o valor indenizatório fixado a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não comporta reforma, devendo ser mantido apenas por vedação ao princípio
non reformatio

in pejus
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025